Tribunal: TJDFT
Processo: 0723363-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA. ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO. ÔNUS. PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. VARIAÇÃO DE TENSÃO. CAUSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.

1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

2. Conquanto seja possível a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, essa só é admissível quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, ausentes na espécie.

3. Nos termos do artigo 373, § 2°, do Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

4. As concessionárias de serviços públicos respondem objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, cabendo ao prejudicado apenas a prova do dano e do nexo de causalidade entre esse e os serviços por elas prestados.

5. A simples menção no laudo técnico particular de que os danos elétricos foram originados por “variação de tensão” não é suficiente para estabelecer o nexo causal entre o defeito apresentado pelo equipamento danificado e a prestação do serviço oferecido pela distribuidora de energia elétrica, especialmente quando ausente indicação se o distúrbio elétrico foi originado por alteração na rede de fornecimento de energia ou se derivou de falha, deficiência ou má conservação dos elementos elétricos da própria unidade consumidora ou do aparelho avariado.

6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

7. Recurso conhecido e desprovido.